Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CABIMENTO DO RECURSO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JURISDICIONADO INDUZIDO A ERRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Nos termos do enunciado de Súmula 118 do STJ, “o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação”. Todavia, conforme entendimento do próprio STJ, é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado.
3. No caso, o juízo proferiu decisão intitulada de “sentença” e ainda constou, ao final, que a sentença foi assim registrada no sistema. Ademais, outro dado que influenciou o equívoco foi o fato de o juiz ter fixado honorários advocatícios - o que deve ocorrer apenas excepcionalmente, conforme conhecida jurisprudência.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão quanto ao cabimento.